Tribunal: TJPA
Processo: 0809069-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809069-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAMON SOURIENSE CORDOVIL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809069-56.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA GONÇALVES.

PACIENTE: RAMON SOURIENSE CORDOVIL.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU, ASSIM COMO DA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.
PRISÃO DECRETADA E MANTIDA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP,
INVIABILIZANDO A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP. GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS CAUSA NA SOCIEDADE.
COACTO É PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO O ÚNICO PROVEDOR DOS ALIMENTOS DAS CRIANÇAS. DESCABIMENTO.
EMBORA O IMPETRANTE TENHA JUNTADO AOS AUTOS 02 (DUAS) CERTIDÕES DE NASCIMENTO DE SEUS FILHOS, NÃO HÁ QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVE EVENTUAL VULNERABILIDADE DOS MENORES, TAMPOUCO DEMONSTRANDO QUE SUA PRESENÇA É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS E SUSTENTO DAS CRIANÇAS
. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), pois, se trata de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados de seus filhos;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
writ
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA),
24
de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Raimundo Nonato Ferreira Gonçalves em favor do coacto RAMON SOURIENSE CORDOVIL, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação Penal nº 0800417-67.2023.8.14.0059.

O coacto teve sua prisão preventiva decretada no dia 26/03/2023, após a realização de busca e apreensão domiciliar de entorpecentes, petrechos, celulares e outras provas de prática delitiva relacionada aos crimes de tráfico, associação para tráfico de drogas e crimes correlatos, nas residências do paciente e dos investigados ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO, VALDEIR MONTELLO MONTEIRO, ERLANI BRITO COSTA, ADRIEL SARMENTO SILVA, ADENILSON FELIPE SILVA, ISABEL CRISTINA SANTOS MACIEL, IZANE CRISTINA SANTOS MACIEL, RENILDO DE SOUZA, GENILDO BARBOSA DOS SANTOS, MICHEL RIBAMAR DA CONCEIÇÃO e GILMAR DO ESPÍRITO SANTO CRUZ JÚNIOR, todos devidamente qualificados nos autos.

O impetrante relata, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou, assim como da que manteve a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) faz
jus
a prisão domiciliar por ser pai de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo o único provedor dos alimentos necessários à sua família. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão / prisão domiciliar.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 14464388 - Páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 14604598 - Páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14929746 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a Autoridade Policial instaurou o Inquérito Policial nº 00080/2022.100231-7, e, com base nos elementos informativos colhidos no decorrer das investigações, efetuou o indiciamento dos nacionais ADENILSON FELIPE SILVA, vulgo “BACHOTE”, ADRIEL SARMENTO SILVA, vulgo “AD2/AD/AD SARMENTO”, RAMON SOURIENSE CORDOVIL, vulgo “RAMON”, RENILSON SOUZA, vulgo “CHIQUINHO”, VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO, vulgo “CHUCKY E TORRE”, VALDEMIR MOTELLO MONTEIRO, vulgo “LK NOVO e MANO C”, ÉLIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, vulgo “DARA”, RLANE BRITO COSTA, vulgo “IRMÃ L.K”, LILIANA SILVA FERREIRA, vulgo “LIH FERREIRA” atribuindo-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cometidos no Município de Soure, Estado do Pará.

Consta dos autos que, no dia 22/11/2022, policiais civis em decorrência de diligências, devido denúncias anônimas, tomou conhecimento da comercialização ilegal de drogas no endereço localizado na 5ª Rua, esquina com a 30ª Travessa, bairro Bom Futuro, cidade e Estado mencionado anteriormente. Por seu turno, policiais civis, realizaram a prisão do denunciado RAMON SOURIENSE CORDOVIL, vulgo “RAMON”, flagrado com um aparelho Sansung, operadora de nº (91) 99257-9587, 02 (dois) cadernos de anotações da contabilidade do tráfico, uma quantia em espécie de R$ 309,00 (trezentos e nove reais), 05 (cinco) comprovantes bancários, 91 (noventa e uma) petecas de OXI e 01 (uma) peteca de MACONHA.

Em decorrência de evidências do envolvimento do corréu RAMON CORDOVIL, foi representado pela quebra do sigilo telemático do aparelho celular apreendido com o denunciado, sendo deferido pela Autoridade Judiciária, com objetivo de colher ainda mais indícios de autoria e prova da materialidade, bem como identificar os fornecedores/distribuidores dos entorpecentes na cidade de Soure.

De posse das informações contidas no telefone apreendido, foi identificado a atuação da organização criminosa denominada “COMANDO VERMELHO”, que tem como principal atividade o tráfico ilícito de drogas, bem como apontado parte de seus integrantes, e pontos de vendas de drogas, conhecidas como “BIQUEIRAS”.

Em relatório investigativo, iniciou a extração dos dados do aparelho celular do corréu anteriormente aludido, que em seguida foi remetido para ser periciado no CPC Renato Chaves e, com auxílio de sistemas de informação, depoimentos e diligências em campo, foi possível identificar a atuação de uma complexa organização criminosa e parte de seus integrantes, dentre eles Ramon Cordovil, além dos possíveis principais pontos de comercialização de entorpecentes nesta cidade.

Com base nas informações contidas no relatório supramencionado, no dia 25/03/2023, foi representado pela Autoridade Policial (Doc. Id. n° 89612170), pela prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor do paciente e demais indiciados Ramon Cordovil, Vagner José Nascimento Araújo, Valdeir Montello Monteiro, Erlani Brito Costa, Adriel Sarmento Silva, Adenilson Felipe Silva, bem como pela busca e apreensão em desfavor dos investigados Isabel Cristina Santos Maciel, Izane Cristina Santos Maciel, Renildo de Souza, Genildo Barbosa dos Santos, Michel Ribamar da Conceição e Gilmar do Espírito Santo Cruz Júnior, pedido que foi devidamente deferido pelo Juízo inquinado coator.

Em cumprimento, foi deflagrada a operação “FORA DE SINTONIA”, com o objetivo de cumprir os mandados de prisão e busca apreensão e desarticular parte dos integrantes da facção, que resultou em 07 (sete) prisões e apreensão de veículos, dinheiro, drogas e aparelhos celulares. Entretanto, consta dos autos que houve vazamento de informações, ocasionando que parte das buscas e apreensões ficassem prejudicadas e alguns suspeitos conseguiram evadir-se do local antes do cumprimento da diligência, levando consigo possíveis objetos ilícitos.

Diante apreensão de aparelhos celulares dos integrantes da organização, foi representado pela quebra de sigilo telefônico e de dados dos dispositivos móveis apreendidos na operação FORA DE SINTONIA, que de pronto foi deferido pela Magistrada
a quo
.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU, ASSIM COMO DA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Percebe-se dos autos que, a autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com outros envolvidos, posteriormente manteve a referida custódia perante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam a residência do coacto para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, incisos I e II, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Já no que tange à representação pela prisão preventiva dos investigados (1) RAMON SOURIENSE CORDOVIL, (2) ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, (3) VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO (4). VALDEIR MONTELLO MONTEIRO (5) ERLANI BRITO COSTA (6) ADRIEL SARMENTO SILVA e (7) ADENILSON FELIPE SILVA, entendo, assim como o Ministério Público, que a medida se faz necessária.

Os representados, tem papei ativo na organização criminosa investigada e assumem os mais altos níveis de comando da célula local, distribuindo pontos de comercialização, controlando a distribuição de entorpecentes, cobrando e aplicando punições aos associados e usuários inadimplentes, dissidentes e concorrentes.

Nesse ponto assiste total razão ao Ministério Público quanto a presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva dos investigados, pois "resta nítida a nocividade social e periculosidade dos representados, pois além da gravidade do crime, agem através de uma rede organizada de distribuição, venda e cobrança de drogas ilícitas, tudo somado as extensas folhas de antecedentes criminais, muitos inclusive, já definitivamente condenados por este juízo e com execução penal em curso, por crimes gravíssimos, como os crimes contra a vida e tráfico de drogas. Assim presentes os elementos que possibilitem a prisão preventiva, tais como a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da Lei Penal.

Nesse sentido, têm os Tribunais Superiores confirmado o entendimento de que a prisão preventiva é medida que pode e deve ser tomada quando presentes os indícios de autoria e sempre que existentes elementos informativos suficientes da materialidade do crime.

Logo, a decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a uma das hipóteses autorizadoras do art. 312, §§1° e 20; e 313,1 e II, do CPP.

Além disso, a medida tem por finalidade desmantelar a organização criminosa que se instalou nessa pacata Cidade do Marajá, cuja prática criminosa tem dilacerado famílias de usuários, bem como ocasionado na prática de diversos outros crimes, colocando em risco a população local e questionado a autoridade das forças de segurança.

Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade das investigações preliminares, conforme elementos informativos colhidos, reunidos e apresentados no presente requerimento, convergem para substanciar, em sede de cognição sumária, existência de indícios veementes de que (1) RAMON SOURIENSE CORDOVIL (2) ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, (3) VAGNER JOSE NASCIMENTO ARAÚJO, (4) VALDEIR MONTELLO MONTEIRO, (5) ERLANI BRITO COSTA, (6) ADRIEL SARMENTO SILVA e (7) ADENILSON FELIPE SILVA estão supostamente cometendo os delitos dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.

E, verificada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como, tendo em vista, o abalo à ordem pública, ante a consistente reiteração delitiva dos representados, entendo que, no presente momento, seria insuficiente, a substituição do decreto prisional por outra medida menos gravosa do artigo 319 do CPP, vez que não se mostram adequadas e capazes de assegurar a ordem pública e a respectiva aplicação lei, haja vista a complexidade da estrutura criminosa investigada e o fato de muitos deles já foram recentemente beneficiados com medidas cautelares diversas de prisão.

EM razão do exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE (1) RAMON SOURIENSE CORDOVIL, (2) ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, (3) VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO, (4) VALDEIR MONTELLO MONTEIRO, (5) ERLANI BRITO COSTA, (6) ADRIEL SARMENTO SILVA e (7) ADEN1LSON FELIPE SILVA todos qualificados na presente representação, nos termos dos artigos 311, 312, §§1° e 2°; e 313, I e lI, do CPP.[...]

A custódia também foi mantida para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, incisos I e II, ambos do CPP:

[...]Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido pelo acusado RAMON SOURIENSE CORDOVIL.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva de RAMON SOURIENSE CORDOVIL, foram os autos ao Ministério Público para manifestação, sendo devolvidos com parecer pelo INDEFERIMENTO do pleito defensivo.

Nesse ponto, acolho o parecer ministerial em sua inteireza e ratifico o posicionamento já esposado em Despacho Id. 92263997, no qual foram enfrentados pedidos de outros investigados. Digo isso por que patenteados estão, conforme as provas indiciárias acostadas aos autos, até o presente momento, os pressupostos de autoria e materialidade pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos, da Lei nº 11.343/2006.

Vislumbra-se que ainda não há que se falar em alteração fático-jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional anterior, pois como se pode observar nos autos, os acusados foram presos após minuciosa investigação policial que de tão complexa exigiu dilação.

Desde então, em que pese os pedidos das defesas e os argumentos pela ausência dos pressupostos dos artigos 311 e 312 do CPP, ou ainda pela existência de condições para substituição da prisão preventiva pela domiciliar (art. 318 III, do CPP), nenhum fato novo foi apresentado ou se sucedeu, que fosse capaz de modificar o entendimento deste juízo. Isso por que, no caso específico do custodiado RAMON SOURIENSE CORDOVIL, a mera indicação da existência de filhos menores de 06 não implica em automática conversão do decreto prisional em medida de recolhimento domiciliar, pois para isso é também necessária a demonstração de que o custodiado é a pessoa que exclusiva ou majoritariamente responde pelos cuidados dos dependentes.[...]

[...]Não obstante às garantias constitucionais dos acusados, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da Lei Penal. Os indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico estão suficientemente demostrados a determinar a prisão provisória dos acusados.

No mais, vale ressaltar, conforme indicação na certidão de antecedentes criminais do custodiado, este tem diversos procedimentos instaurados pela prática dos mesmos crimes aqui processados.

De mais a mais, e seu pedido de revogação, o acusado se preocupou apenas em construir ilações genéricas, não trazendo qualquer meio robusto de prova capaz de desconstituir o decreto prisional anterior. Diante disso, tenho por insuficientes suas alegações, uma vez desprovidas do substrato necessário de comprovação.

Assim sendo, tenho que os fundamentos autorizadores do decreto prisional permanecem inalterados no presente caso, devendo a prisão do acusado ser mantida pelos seus próprios termos, uma vez que os crimes que lhe são imputados afetam gravemente toda a sociedade, devendo o Poder Judiciário acautelar a aplicação da Lei Penal, para que não se torne inútil aos seus propósitos judiciais e sociais, seja confirmando a inocência dos réus ou formalizando a sua culpabilidade.

Nesta senda, não tendo havido até o momento nenhuma mudança fático-jurídica que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar dos acusados, estando a ação penal apenas no seu nascedouro, não merece trânsito o pedido.

Ademais disso, o prazo do inquérito foi prorrogado em razão da complexidade das investigações e pluralidade de investigados.

ISTO POSTO, considerando as circunstâncias da prática delituosa e as consequências que se abatem por sobre a sociedade com a profusão de atos desta natureza, e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO e decido pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de RAMON SOURIENSE CORDOVIL.[...]

Assim sendo, tanto o
decisum
preventivo quanto a decisão que mantém a custódia não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a conservação da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Restando configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, pois a conduta do paciente põe em risco a paz social no município de Soure e adjacências, bem como a conveniência da instrução criminal, uma vez que existe nos autos, decisão que decretou a prisão preventiva, relato de pretensão do paciente e de sua companheira, a corré Élida Eduarda Felipe da Silva, saírem do Estado do Pará, conforme abaixo:

[...]No mais, é importante destacar que a autoridade policial relacionou detidamente a atividade de cada um dos investigados e os supostos locais de comercialização de entorpecentes em que cada um atua, bem como os meios que utilizam para acobertar suas atividades delitivas e obstruir as investigações em andamento e as restrições judiciais impostas em outros processos.
Nesse ponto, cabe também ressaltar que a grande maioria dos representados está em liberdade, sob condicionantes, como bem indicado, de forma individualizada, pela Autoridade Representante, tendo inclusive informações de que alguns deles, RAMON e ELIDA, pretendem se evadir do Estado do Pará para se furtar da aplicação da Lei Penal
.[...]

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR UMA VEZ QUE O COACTO É PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

O impetrante aduz que o paciente tem direito a prisão domiciliar, pois é pai de 02 (duas) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade, sendo o único responsável pelos cuidados dos menores.

Entretanto, não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelos filhos, e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da filha.

Assim sendo, a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a reiteração da prática delitiva no interior de sua residência, na presença das crianças, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação e manutenção da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/08/2023